Tribunal: TJES
Processo: 5014799-43.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014799-43.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AILTON SALES
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). APOSENTADO POR INVALIDEZ. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONTRATAÇÃO DIGITAL. NULIDADE DO CONTRATO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS. COMPENSAÇÃO DO VALOR CREDITADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado (RMC), restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais, formulados por aposentado por invalidez que alegou ter buscado empréstimo consignado convencional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir a validade da contratação do cartão de crédito consignado à luz do dever de informação e do consentimento do consumidor hipervulnerável; (ii) estabelecer as consequências jurídicas dos descontos realizados no benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, impondo-se o dever de informação qualificada e a observância da boa-fé objetiva.

2. A contratação por biometria facial não comprova, por si só, consentimento informado quanto à natureza onerosa e rotativa do cartão consignado.

3. Evidenciado erro substancial do consumidor, que acreditava contratar empréstimo consignado tradicional, reconhece-se o vício de consentimento e a nulidade do contrato.

4. Os descontos indevidos em benefício previdenciário autorizam a restituição em dobro, por violação à boa-fé objetiva.

5. A cobrança indevida de verba alimentar configura dano moral in re ipsa.

6. Admite-se a compensação do valor creditado ao consumidor para evitar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento
: 1. A contratação de cartão de crédito consignado exige informação clara e consentimento inequívoco, especialmente quando envolver consumidor hipervulnerável. 2. A falha no dever de informação invalida o contrato de RMC e torna indevidos os descontos realizados em benefício previdenciário. 3. A cobrança indevida decorrente de contrato nulo enseja repetição do indébito em dobro e indenização por dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 104 e 422; CDC, arts. 4º, 6º, III, 31, 42, parágrafo único, e 46; Lei nº 8.213/91, art. 115; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, EAREsp nº 676.608/SP, Corte Especial.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator ,sendo acompanhado por Dr Rafael Dalvi Guedes Pinto..
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5014799-43.2025.8.08.0048

RECORRENTE:
AILTON SALES

RECORRIDO:
BANCO PAN S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). APOSENTADO POR INVALIDEZ. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONTRATAÇÃO DIGITAL. NULIDADE DO CONTRATO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS. COMPENSAÇÃO DO VALOR CREDITADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado (RMC), restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais, formulados por aposentado por invalidez que alegou ter buscado empréstimo consignado convencional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir a validade da contratação do cartão de crédito consignado à luz do dever de informação e do consentimento do consumidor hipervulnerável; (ii) estabelecer as consequências jurídicas dos descontos realizados no benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, impondo-se o dever de informação qualificada e a observância da boa-fé objetiva.

2. A contratação por biometria facial não comprova, por si só, consentimento informado quanto à natureza onerosa e rotativa do cartão consignado.

3. Evidenciado erro substancial do consumidor, que acreditava contratar empréstimo consignado tradicional, reconhece-se o vício de consentimento e a nulidade do contrato.

4. Os descontos indevidos em benefício previdenciário autorizam a restituição em dobro, por violação à boa-fé objetiva.

5. A cobrança indevida de verba alimentar configura dano moral in re ipsa.

6. Admite-se a compensação do valor creditado ao consumidor para evitar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento
: 1. A contratação de cartão de crédito consignado exige informação clara e consentimento inequívoco, especialmente quando envolver consumidor hipervulnerável. 2. A falha no dever de informação invalida o contrato de RMC e torna indevidos os descontos realizados em benefício previdenciário. 3. A cobrança indevida decorrente de contrato nulo enseja repetição do indébito em dobro e indenização por dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 104 e 422; CDC, arts. 4º, 6º, III, 31, 42, parágrafo único, e 46; Lei nº 8.213/91, art. 115; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, EAREsp nº 676.608/SP, Corte Especial.

RELATÓRIO

O Recorrente, aposentado por invalidez pelo INSS, narrou que tomou conhecimento, por meio dos extratos de seu benefício, de descontos mensais referentes a um contrato de cartão consignado que nunca celebrou, tampouco reconheceu em sua íntegra, alegando que buscava, na verdade, a contratação de um empréstimo consignado convencional, e não a modalidade de crédito rotativo vinculada ao cartão. Detalha que o referido contrato gerou um crédito de R$ 4.142,00 (quatro mil, cento e quarenta e dois reais) em sua conta bancária em 21/11/2022, e que os descontos mensais em seu benefício, a título de "Consignação – Cartão", perduram desde novembro de 2022, totalizando, segundo a inicial, R$ 6.623,84 (seis mil, seiscentos e vinte e três reais e oitenta e quatro centavos), demonstrando a onerosidade e a natureza perene da dívida sob a modalidade RMC.

Diante disso, requereu a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado (RMC/RCC) nº 759249699-1, a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação do Recorrido ao pagamento de indenização por danos morais.

O Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos autorais (Id 16411078).

Irresignado, o Recorrente interpôs Recurso Inominado (Id 16411141), reforçando a sua condição de hipervulnerabilidade (idoso e aposentado por invalidez) e argumentando que a contratação por biometria facial não é prova suficiente da manifestação de vontade informada, notadamente por ter sido o suposto contrato celebrado em modalidade de crédito rotativo (RMC) muito mais onerosa do que o empréstimo consignado que alegava ter buscado. Adicionalmente, o Recorrente apontou a incompatibilidade das coordenadas de geolocalização registradas no contrato com o seu local de residência, sugerindo a atuação de intermediários ou fraude, o que reforçaria o vício de consentimento e a falha no dever de informação. O Recorrente reiterou os pedidos de nulidade, restituição em dobro e danos morais.

O Recorrido apresentou contrarrazões (Id 16411147), pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Defiro
o requerimento de assistência judiciária gratuita em favor do Recorrente, tendo em vista a demonstração documental de seu estado econômico.

A lide em exame envolve uma típica relação de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90) e da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, que ratifica a aplicabilidade do CDC às instituições financeiras. Nesta senda, impõe-se a observância dos princípios basilares do direito consumerista, notadamente o da boa-fé objetiva e o dever de informação, bem como a vulnerabilidade do consumidor e sua hipossuficiência técnica e jurídica.

A controvérsia central reside na validade da contratação do cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC) e nos descontos efetuados no benefício previdenciário do Recorrente. Embora o Recorrido tenha apresentado os documentos denominados "Termo de Adesão ao Cartão Benefício Consignado PAN”, “Consentimento com o Cartão Benefício Consignado” e “Saque do Limite do Cartão de Benefício Consignado” (Id 16411067), o Recorrente alega veementemente que sua vontade foi viciada, pois foi induzido a crer que se tratava de um empréstimo consignado comum.

O dever de informação, consagrado nos arts. 6º, inciso III, 31 e 46 do Código de Defesa do Consumidor, impõe ao fornecedor a obrigação de prestar ao consumidor todas as informações essenciais sobre o produto ou serviço, de forma clara, precisa e ostensiva, permitindo-lhe uma escolha consciente e informada.

Tratando-se de contrato de adesão, como é o caso dos contratos bancários, e de um produto financeiro complexo como o cartão de crédito consignado (RMC), a complexidade da informação é ainda maior, exigindo-se um reforço no dever de transparência.

A Resolução nº 1.348 do Conselho Nacional de Previdência Social, bem como a Lei nº 8.213/91, em seu art. 115, preveem a possibilidade de desconto em benefício previdenciário para operações de cartão de crédito. Contudo, a mera previsão legal não legitima a conduta da instituição financeira de induzir o consumidor a erro sobre a natureza do contrato.

A modalidade de RMC, ao prever um desconto mínimo em folha de pagamento que, muitas vezes, apenas cobre os juros e encargos, sem efetivamente amortizar o principal da dívida, pode transformar o débito em uma "dívida infinita", gerando um endividamento desproporcional e permanente para o consumidor, em manifesta desvantagem.

Ao analisar o contexto fático, observo que o Recorrente buscava crédito, conforme se depreende do saque de R$ 4.142,00. Contudo, em sua manifestação administrativa ao Procon (Id 16411055, p. 57), o Autor referiu-se à contratação de um empréstimo consignado junto ao Banco, questionando apenas os valores descontados no benefício. Esta manifestação é um forte indício de vício de consentimento na modalidade erro substancial, demonstrando que o Recorrente acreditava ter contratado uma modalidade creditícia diversa - o empréstimo consignado tradicional - com amortização programada, e não um saque sujeito à lógica do crédito rotativo do cartão.

O Banco Pan, embora alegue transparência, não logrou demonstrar que o Recorrente, idoso e aposentado por invalidez, compreendeu a distinção crucial entre as duas modalidades, especialmente os riscos do saldo residual da fatura rotativa.

O Banco Recorrido fundamenta a validade do negócio jurídico na comprovação da contratação digital, utilizando-se de selfie/biometria facial e geolocalização. A sentença de piso acolheu essa tese, considerando a validade legal da assinatura por biometria facial nos termos da Instrução Normativa PRES/INSS nº 138/2022.

Contudo, a mera formalidade da assinatura digital, por mais que atenda a um requisito formal de normativa infraconstitucional do INSS, não supre a essencialidade do consentimento informado e válido exigido pelo art. 104 do Código Civil e pelo art. 6º, inciso III, do CDC. A hiperssuficiência técnica do fornecedor em relação ao consumidor hipervulnerável exige que a comprovação da contratação seja robusta, abrangendo não apenas a autoria (quem assinou), mas também o conteúdo (o que foi compreendido e aceito).

A tese do Recorrente, sustentada no recurso, sobre a incompatibilidade da geolocalização (Id 16411143, indicando coordenadas que correspondem a Vitória/ES) com sua residência (Serra/ES), levanta uma dúvida razoável sobre a intervenção de terceiros ou correspondentes bancários, prática comum em fraudes ou induções de contratação de RMC.

A contratação à distância, feita fora do domicílio do Recorrente, por meio de intermediário que detinha seus dados e que o levou a crer estar obtendo um empréstimo convencional, evidencia uma falha grave nos mecanismos de segurança e transparência do Banco Recorrido.

Em casos envolvendo RMC/RCC com beneficiários do INSS, a jurisprudência pátria tem se consolidado no sentido de que a contratação por meio de saque de limite é, na prática, um desvirtuamento do produto, visando a obtenção de juros e encargos mais altos que a modalidade ordinária de empréstimo.

O que o Recorrente buscou foi a liquidez imediata, própria de um mútuo, e não um cartão de crédito para compras. Ausente a prova de que o consumidor foi advertido de maneira clara e adequada sobre a armadilha do crédito rotativo e da onerosidade excessiva, verifico a existência de vício insanável do negócio jurídico por quebra do dever de boa-fé objetiva (art. 422, CC) e do princípio da transparência máxima nas relações de consumo (art. 4º,
caput
, CDC).

Dessa forma, o contrato de cartão de crédito consignado para a finalidade de saque de limite configura violação do dever de informação qualificada e prática abusiva, devendo ser declarada a nulidade da parte relativa ao Cartão Consignado e ao saque por ele gerado, e consequentemente, a inexistência do débito.

Configurada a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, os descontos efetuados no benefício previdenciário da Recorrente tornam-se indevidos.

A repetição do indébito deve ocorrer em dobro, conforme pleiteado pelo Recorrente. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o EAREsp 676.608/SP, pacificou o entendimento de que a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente não depende da comprovação da má-fé subjetiva do fornecedor, bastando que a cobrança indevida configure conduta contrária à boa-fé objetiva.

A insistência na cobrança de um contrato maculado por vício de consentimento e a falta do devido dever de informação por parte da instituição financeira caracterizam a boa-fé objetiva violada, ensejando a aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, o Recorrido deve restituir ao Recorrente o montante de R$ 6.623,84, já em dobro (conforme constante da inicial e extratos), em decorrência dos descontos indevidos.

Contudo, para evitar o enriquecimento sem causa do Recorrente, faz-se necessário que, ao declarar a nulidade do contrato e determinar a restituição em dobro dos valores descontados, seja compensado o valor principal que foi efetivamente creditado em sua conta (R$ 4.142,00, conforme Id 16411070).

No tocante aos danos morais, entendo que restaram caracterizados. A conduta ilícita do Banco Recorrido, que resultou em descontos indevidos de verba de natureza alimentar do benefício previdenciário do Recorrente, com base em um contrato viciado pela falta de informação e indução a erro, extrapolou em muito os meros aborrecimentos ou dissabores cotidianos.

A violação do dever de informação e a imposição de um ônus financeiro não consentido atingem diretamente a dignidade e a tranquilidade psíquica da consumidora, configurando um dano moral que, nesta particularidade, é presumido, ou
in re ipsa
.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado quatro critérios principais, quais sejam: gravidade do dano; grau de culpa do ofensor; capacidade econômica da vítima; e capacidade econômica do ofensor.

Tendo em vista a capacidade econômica das partes, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada, fixo o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida e:

DECLARAR
a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado identificado nos autos, cessando definitivamente todos os descontos relacionados a essa operação no benefício previdenciário do Recorrente;

CONDENAR
o Recorrido a restituir, em dobro, os valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do Recorrente, no montante de R$ 6.623,84, devidamente corrigidos, a partir de cada desembolso, pela taxa SELIC;

CONDENAR
o Recorrido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com incidência de juros moratórios pela taxa SELIC (com dedução do IPCA) a partir do evento danoso (data da contratação considerada ilegal) e, após o arbitramento (data do presente julgamento), somente da taxa SELIC (sem deduções), na forma da alteração do Código Civil operada pela Lei n° 14.905/2024;

AUTORIZAR
a compensação da condenação com o valor disponibilizado em conta pela instituição financeira em favor da parte recorrente, no montante de R$ 4.142,00.

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

No caso em comento, concordo com o resultado do julgamento, mas por motivo diverso: não se trata de caso de vício de consentimento, mas de alegação de inexistência da contratação.

Realmente, a geolocalização do local onde o ajuste fora supostamente celebrado aponta o Centro da cidade de Vitória, enquanto que o autor reside na Serra. Não é completamente inviável que o autor tenha celebrado o contrato de local diverso de sua residência, como ocorre nos casos de ajustes celebrados dentro de estabelecimentos bancários/correspondentes bancários.

Contudo, o correspondente bancário se situa em outra cidade, Sooretama, não tendo a requerida explicado a razão do contrato ter sido celebrado em local diverso da residência do autor, sendo nítida situação de provável fraude.

Pequena divergência faço quanto a necessidade de devolução em dobro dos valores, por entender que o banco também é vítima de fraude, devendo esta ocorrer de forma simples.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a sentença recorrida e:

DECLARAR a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado identificado nos autos, cessando definitivamente todos os descontos relacionados a essa operação no benefício previdenciário do Recorrente;

CONDENAR o Recorrido a restituir, de forma simples e apurados através de cálculos aritméticos, devidamente corrigidos, a partir de cada desembolso, pela taxa SELIC;

CONDENAR o Recorrido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com incidência de juros moratórios pela taxa SELIC (com dedução do IPCA) a partir do evento danoso (data da contratação considerada ilegal) e, após o arbitramento (data do presente julgamento), somente da taxa SELIC (sem deduções), na forma da alteração do Código Civil operada pela Lei n° 14.905/2024;

AUTORIZAR a compensação da condenação com o valor disponibilizado em conta pela instituição financeira em favor da parte recorrente, no montante de R$ 4.142,00, a ser corrigido pela SELIC, a contar do recebimento.

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95. É como voto.